Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado fraudulento. Falsificação de assinatura. Responsabilidade objetiva do banco. Restituição em dobro. Dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato bancário fraudulento, condenando os réus à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco responde por fraude na contratação de empréstimo consignado formalizado por correspondente bancário; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, diante da ausência de engano justificável; (iii) saber se os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (STJ, Súmula 297). Verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança da alegação de fraude, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), de modo que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado.
4. Restando demonstrado, por perícia grafotécnica, que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não foi lançada pelo consumidor, inexiste manifestação válida de vontade capaz de vincular o autor. Nessa hipótese, é nula a contratação, devendo ser declarada a inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, da dívida dele decorrente.
5. Valores descontados indevidamente do benefício ou conta bancária do consumidor, lastreados em contrato fraudulento, configuram cobrança indevida. É de rigor a devolução em dobro desses valores (CDC, art. 42, par. único), pois não se trata de engano justificável, mas de flagrante falha na prestação do serviço bancário.
6. A indevida vinculação do consumidor a dívida inexistente, com descontos não autorizados em seus proventos, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão a direitos da personalidade. Caracterizado o dano moral in re ipsa, é devida a indenização correspondente, mormente porque a conduta lesiva feriu a boa-fé objetiva e a tranquilidade financeira do autor. Fraudes em operações bancárias inserem-se no risco do empreendimento assumido pelas instituições financeiras, atraindo a responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
7. Banco e correspondente bancário respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados ao consumidor, integrando ambos a cadeia de fornecimento do serviço (CDC, art. 7o, par. único). O correspondente atua em nome e por conta da instituição financeira, que dele se utiliza para ofertar seus produtos, assumindo integral responsabilidade por seu atendimento
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14, caput e § 1o; 25, §1o; 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 664.888/RS; TJDFT, Acórdão 1784085, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 09.11.2023.